Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008417-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EWERTON MARLON GUEDES - CPF: 028.961.481-32 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO –
ASTREINTES
– VALOR TOTAL DA MULTA – DESEQUILÍBRIO CARACTERIZADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS – NECESSÁRIA REDUÇÃO – EXEGESE DO ART. 53, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista,
a priori
, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem isso importar a ruína deste ou a ineficiência da medida.

Nestes termos, verificadas a ineficiência da sanção processual aplicada ao caso concreto e a circunstância de o valor a ser pago ultrapassar em muito o bem jurídico pleiteado, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária, adequar o
quantum
à realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Busca e Apreensão no. 1018927-03.2022.8.11.0015, manejada por EWERTON MARLON GUEDES determinou a intimação do agravado, nos seguintes termos:

“Por conseguinte, intime-se o banco requerente, por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da multa devida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de penhora de valores.”

Em suas razões de ID 208524659, o agravante, em síntese, sustenta que as astreintes devem ser extintas, ante a ausência de descumprimento da obrigação imposta, ou reduzidas, visto a sua desproporcionalidade e impacto que gerará em suas finanças. Alega que caso o valor seja mantido, causará enriquecimento sem justa causa do agravado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de afastar a multa aplicada. Sucessivamente, pretende a redução do valor das astreintes para uma quantia mais razoável.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 208857658, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, assevera a ocorrência de preclusão quando a discussão da multa imposta.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, tenho que o presente agravo deve ser provido parcialmente.

As astreintes foram fixadas em primeiro grau no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, em razão do descumprimento por parte da instituição financeira quanto a “
imediata restituição do veículo “PLACA: QBC7165, MARCA: BMW, MODELO: X1 SDRIVE20I VL91 (IMPORTADO), ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, DATA DO MODELO: 2014, EMPLACAMENTO: SINOP-MT, COR: BRANCA, CHASSI: WBAVL910XEVT81797, RENAVAM: 01009079120” em favor do requerido, sem qualquer ônus, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).”

Pois bem.

Com relação à tese do agravado, atinente à alegada preclusão, tenho que esta não prospera.

É assim, porque, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior, de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa. Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001968-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Passo a análise do valor fixado.

A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço que a aplicação de multa diária, em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, esta visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada em primeiro grau deve sofrer alteração, visto que se apresenta exagerado, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Partindo deste raciocínio, a meu ver, se o Tribunal, manter o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
valor este inadequado ao caso em comento, essa certamente será catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo.

Destaca-se o artigo 537, §1o, inciso I, do mesmo diploma que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”
.

Aliás, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada
(STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)
.

No presente caso, apesar de plenamente cabível e adequada a aplicação de multa diária em caso de recalcitrância da parte agravante em cumprir com a determinação judicial imposta, não agiu bem o Juízo
a quo
pois, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, mensurou uma soma excessiva, sem isso importar a ruína deste ou a ineficiência da medida.

Isso porque, repita-se, a multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio de quem quer que seja, mas, sim, a sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Como visto alhures, o único objetivo das
astreintes
é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.

A esse respeito, posiciona-se a Corte Superior,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913⁄TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31⁄5⁄2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...) 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.(...).” (REsp no 1.475.157⁄SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 6⁄10⁄2014)

Dessa feita, o
quantum
da multa cominatória arbitrado, mostra-se desarrazoado e deve ser reduzido para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), adequando assim a decisão combatida com a norma legal, que considera necessária a proporcionalidade entre a obrigação principal e a pena cominatória.

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, reformando parcialmente a decisão agravada apenas quanto ao valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença atacada, apenas reduzindo o valor das astreintes fixadas em primeiro grau para a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Inaplicável o §11 do art. 85 na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024